Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/1969, diante da inércia da parte autora em promover o andamento do feito após a frustração da diligência de apreensão do veículo e a ausência de requerimento de conversão da ação. A inicial foi recebida com deferimento de liminar, mas, diante do insucesso da apreensão e da falta de manifestação da autora quanto à citação, a magistrada entendeu ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, revogou a liminar e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A parte autora interpôs recurso alegando ofensa aos princípios da cooperação, economia processual e não surpresa, além de sustentar seu interesse no prosseguimento da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, quando a parte autora permanece inerte após frustrada a apreensão do bem e regular intimação para viabilizar a citação ou requerer a conversão da ação em execução.
III. Razões de decidir
3. A inércia da parte autora em viabilizar a citação ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão, após frustrada a apreensão do bem, configura ausência de pressuposto processual de validade e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica no sentido de que, nas ações de busca e apreensão, a falta de diligência do autor para localização do bem ou para requerer a conversão da ação enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de nova intimação pessoal.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005305, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 29.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1989712, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 22.04.2025, DJe 28.04.2025; TJDFT, Acórdão 1928238, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 25.09.2024, DJe 15.10.2024.